Tribunal: STF
Processo: HC 176826
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PENA – LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – ARTIGO 44, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva direito, a teor do inciso II do artigo 44 do Código Penal, encontra óbice na reiteração delitiva, considerados crimes dolosos.